Tribunal: TJBA
Processo: 8002988-24.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002988-24.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: INAIRA BISPO POVOAS

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença proferida em ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Inaira Bispo Povoas. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado (n.º 095000394391). A sentença declarou a inexistência do contrato, reconheceu a cobrança indevida, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e danos materiais de R$ 16.360,18 (em dobro), além da confirmação da tutela de urgência e das demais cominações legais. A ré apelou, alegando erro material no número do contrato, validade da contratação digital e ausência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve erro material quanto ao número do contrato impugnado; (ii) estabelecer se restou comprovada a existência do contrato de empréstimo consignado; (iii) determinar se é devida a indenização por danos materiais e morais; e (iv) verificar a adequação dos valores fixados a título de indenização e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O número do contrato impugnado foi corretamente identificado como 095000394391, sendo o mesmo mencionado pela autora na inicial e reconhecido pela própria ré nos documentos acostados aos autos.

Em se tratando de relação consumerista, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a prova de culpa.

A ré não produziu provas suficientes para demonstrar a existência da contratação, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, sem assinatura, documentos ou comprovação da efetiva manifestação da vontade da consumidora.

A ausência de comprovante de transferência do valor contratado à conta da autora reforça a ausência de negócio jurídico válido e configura ato ilícito por cobrança indevida.

A repetição do indébito em dobro é devida, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC e precedentes do STJ, por violação à boa-fé objetiva, sendo prescindível a demonstração de má-fé.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de desconto indevido em benefício previdenciário, sendo cabível a indenização, mas o valor arbitrado (R$ 10.000,00) mostrou-se desproporcional, justificando sua redução para R$ 5.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A sentença corretamente facultou a compensação do valor de R$ 2.858,31, supostamente depositado à autora, para prevenir enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O contrato bancário deve ser comprovado pelo fornecedor nos casos de negativa de contratação pelo consumidor, sobretudo quando realizado por meio digital.

A apresentação de telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de documentos que atestem a manifestação válida de vontade do consumidor, é insuficiente para comprovar a existência de contrato.

A cobrança indevida caracteriza dano moral in re ipsa e enseja reparação, ainda que não demonstrada a intenção dolosa do fornecedor.

A repetição do indébito em dobro é devida quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJ-MG, AC 50012474820198130188, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 06.07.2023; TJ-BA, ApCiv 8067534-98.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 04.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002988-24.2020.8.05.0103, em que figuram como agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como agravada
INAIRA BISPO POVOAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

S
ala das Sessões, de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02